Tribunal: TJSP
Processo: 2244583-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença – Resolução de compromisso de compra e venda de imóvel – Lote não edificado – Restituição da posse do terreno à vendedora que se deu na data da resolução do contrato – Responsabilidade pelas despesas incidentes sobre o bem, a partir de então, que toca à executada - Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244583-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ELVIRA
APARECIDA CAIRO, é agravado PARTICIPAÇÕES BELLINI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244583-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43913
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244583-57.2020.8.26.0000 Voto no 43913
Comarca: Sorocaba (2a Vara Cível Proc. no 002135275084-10.2010.8.26.0114)
Agravante(s): Elvira Aparecida Cairo
Agravado(s): Participações Bellini Ltda
Natureza da ação: Rescisão de compra e venda de imóvel e cumprimento de sentença
EMENTA: Agravo de instrumento
Cumprimento de
Sentença
Resolução de compromisso de compra e
venda de imóvel
Lote não edificado
Restituição da
posse do terreno à vendedora que se deu na data da
resolução do contrato Responsabilidade pelas despesas
incidentes sobre o bem, a partir de então, que toca à
executada - Decisão reformada Agravo provido.
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação
ao cumprimento de sentença, deferindo o prazo de 15 dias para apresentação de
planilha de cálculos, com a dedução dos valores que constituem as despesas
incidentes sobre o imóvel até a data de transferência da posse à vendedora.
Pretende a agravante a reforma do decisum afirmando, em resumo,
ter ocorrido a resolução do contrato, em 22.06.2016, sendo certo que havia a
previsão de conclusão das obras de infraestrutura para dezembro de 2016.
Desse modo, sustenta que não poderiam ser cobradas despesas condominiais,
tributárias e de consumo antes da entrega das chaves. Ressalta que jamais
usufruiu do lote. Por fim, aduz a inadmissibilidade de cobrança das taxas
condominiais, as quais já são objeto de outra demanda ajuizada, inicialmente,
em face da agravada.
Processado o recurso, foi apresentada a contraminuta (fls. 55/57).
É o relatório necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244583-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43913
3
Pese o considerado pelo e. juízo, tem-se que o reclamo comporta
acolhida.
Segundo se verifica, a demandante requereu o cumprimento do v.
acórdão que determinou a restituição de 80% das quantias pagas à autora, que
é a responsável pelas eventuais despesas incidentes sobre o imóvel até a
transferência da posse à requerida.
Impende ressaltar, ainda, que por ocasião do julgamento dos apelos
manejados pelas partes, não havia mais discussão acerca da resolução do
contrato, já que a autora buscava reduzir o percentual de retenção e a inclusão
do valor do sinal na base de cálculo das quantias a serem restituídas, ao passo
que a demandada visava à declaração da data da efetiva entrega do bem como a
da rescisão contratual.
O v. acórdão foi absolutamente claro ao manter a data de 22 de
junho de 2016 como a da resolução.
De acordo com o magistério de Ruy Rosado de Aguiar Júnior1,
“a resolução produz efeitos liberatórios e recuperatórios. Produz a liberação de
ambas as partes, que tornam ao estado anterior. Produz o direito à restituição
das prestações já pagas, que, no caso do compromisso de venda e compra,
implica a devolução da coisa ao promitente vendedor e do preço ao promitente
comprador”.
A reintegração na posse, no caso, é mera decorrência da resolução
contratual, não se mostrando razoável impor-se à compradora, que não tinha
mais condições financeiras para arcar com as parcelas do preço e, por isso pediu
a rescisão, o pagamento de encargos relativos ao terreno (sem nenhuma
edificação, reitere-se), após o desfazimento do negócio.
Por outro lado e diversamente do que se passa com imóveis
1 Extinção dos Contratos por Incumprimento do Devedor 2a ed. Rio de Janeiro AIDE Editora
2003 p. 259

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244583-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43913
4
edificados, não há meio formal para se demonstrar a restituição da posse à
vendedora (v.g. devolução das chaves), pois se cuida de lote sem nenhuma
construção, como afirmado pela exequente, e não impugnado pela ré.
Aliás, a data prevista para a conclusão das obras de infraestrutura
é posterior à data da rescisão do contrato, o que reforça o entendimento de que
a posse foi mesmo restituída à vendedora, quando da resolução da avença.
Como é cediço, a construção em loteamentos somente é autorizada
depois da conclusão das obras de infraestrutura.
Desse modo, conclui-se que a reintegração na posse se deu,
efetivamente, na data da resolução do contrato, sendo certo que, a partir de
então, todas as despesas relativas ao lote são de responsabilidade da vendedora.
De conseguinte, não se há cogitar de excesso de execução.
Por fim, o documento de fls. 61/62 dos autos de origem apenas
demonstra acordo celebrado entre a administradora do loteamento e a
executada, para transferir a responsabilidade das dívidas do terreno para a ora
agravante, em processo de cobrança de taxas condominiais, sendo que a
recorrente ainda deverá apresentar sua defesa.
Mais, portanto, não é necessário ao provimento do agravo.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro
da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-
questionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a
matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244583-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43913
5
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os
litigantes.
Ante o exposto, ao recurso é dado provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator